Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015260-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: ANTONIO VALDIR RODRIGUES NUNES.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em documento de Id. n.o 102293490, com o fito de ver modificada a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado.
Sob o argumento de que é “é imperiosa a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, I, CPC, tendo em vista que a Recorrente corre o risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), haja vista que se não houver o deferimento da liminar pleiteada, poderá ocorrer a execução de julgado ainda sub judice”.
Pois bem.
O pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo. Ainda assim, atento aos argumentos trazidos pelo recorrente, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos, cuja decisão mantenho por seus próprios fundamentos.
Dê-se normal seguimento ao feito.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR